Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000985-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 018.447.161-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da 2a vogal.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– LESÃO INTRAEPITELIAL CERVICAL ESCAMOSA DE ALTO GRAU
-
DEFERIMENTO PARCIAL TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, NO PRAZO DE CINCO DIAS - DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA CONIZAÇÃO, NO PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO IMEDIATA DO ATENDIMENTO MÉDICO OU REDUÇAO DO PRAZO ASSINALADO – LAUDOS MÉDICOS QUE RECOMENDAM BREVIDADE NO ATENDIMENTO DA PRESCRIÇ
ÃO MAS NÃO DEMONSTRAM A URGENCIA – PARECER DO NAT-JUS - ACERTO DA DECISÃO DA AÇÃO DE BASE – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão interlocutória que determina o agendamento do atendimento médico, no prazo de cinco dias e a realização da intervenção cirúrgica em seis meses atende a prescrição médica, mormente o parecer técnico subscrito pelo Nucleo de Atendimento Técnico – NAT.

2, Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa, Helena Maria Bezerra Ramos

Egrégia Câmara;

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por

Edileuza Rodrigues do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, apresentada por Edileuza Rodrigues do Nascimento, em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada,
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Edileuza Rodrigues do Nascimento na Central de Regulação para realização da cirurgia ginecológica- conização, com urgência (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Colhe-se dos autos que, a Requerente, ao tempo da distribuição da Ação originária (25/10/2019), possuía
34 (trinta e quatro) anos de idade
, apresentando
lesão intraepitelial escamosa de alto grau, necessitando ser submetida a procedimento cirúrgico (conização), em caráter de urgência.

Em análise ao processo originário, é possível verificar que, até o presente momento, a
Requerente ainda não realizou o procedimento cirúrgico de que necessita.

Em síntese, a Agravante sustenta que,
o prazo de 180 dias para realização do procedimento buscado pela parte, quando evidenciado está o seu direito, foge da efetiva prestação jurisdicional para que a parte tenha seu direito à saúde garantido.

Assevera que,
a decisão agravada não deve prevalecer, eis que, de acordo com a atual Carta Constitucional de 1988, a saúde foi elevada à categoria de direito fundamental e foram estabelecidos os princípios da universalidade, da gratuidade e da assistência integral.

Neste contexto, requer o provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
reformando-se a Decisão Interlocutória ora vergastada, determinando aos Agravados que disponibilizem, imediatamente, ou em prazo inferior ao constante na decisão, à parte Agravante o tratamento de que necessita.

A liminar vindicada foi
deferida
, na decisão disponível no ID n. 31576995, determinando
ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop a disponibilização imediata à parte agravante do tratamento médico de que necessita, qual seja, o“procedimento cirurgico conização”.

O Município de Sinop apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 32270466, pugnando pelo
desprovimento
do mesmo.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 32755984, pugnando pelo
desprovimento
do mesmo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer disponível no ID n. 34640972, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa, Helena Maria Bezerra Ramo

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por

Edileuza Rodrigues do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, apresentada por Edileuza Rodrigues do Nascimento, em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada,
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Edileuza Rodrigues do Nascimento na Central de Regulação para realização da cirurgia ginecológica- conização, com urgência (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Em síntese, a Agravante sustenta que, diante da proteção que a Constituição Federal de 1988 confere ao direito à saúde, elevando-o ao
status
de direito fundamental, bem como, diante do seu grave estado de saúde, necessitando com urgência de realizar o procedimento cirúrgico (conização), é imperioso o provimento deste recurso, para que se determine aos Agravados que, disponibilizem
, imediatamente, ou em prazo inferior ao constante na decisão, à parte Agravante o tratamento de que necessita.

Entendo que razão assiste à Agravante.

Explico.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, entendo estar demonstrado o direito da Agravante em realizar, em prazo breve, a cirurgia vindicada
, pois, conforme ressaltado na decisão liminar outrora proferida,

a presente demanda foi proposta em 25/10/2019, sendo juntado aos autos,
laudo médico, disponível no ID n. 25477559
(Processo Originário n. 1013497-75.2019.8.110015), constatando que a Requerente apresenta
lesão intraepitelial escamosa de alto grau
e, assim, necessita ser submetida a procedimento cirúrgico (conização) em
caráter de urgência.

Ademais, consta nos autos, diversos
exames médicos
, disponíveis no ID n. 25477562 (Processo Originário n. 1013497-75.2019.8.110015), confirmando o diagnóstico de
“lesão intra-epitelial escamosa de alto grau (NIC III – displasia acentuada)”.

Inclusive, f
oi anexado pela Agravante um
NOVO LAUDO MÉDICO,
disponível no ID n. 28446496 (Processo Originário n. 1013497-75.2019.8.110015), subscrito pelo Dr. Hídio Couto Moreira (CRM/MT 5351) em
21/1/2020
,
vinculado ao Sistema Único de Saúde, o qual relata que a Autora
apresenta lesão intra-epitelial cervical de alto grau,
diagnosticada em junho/2019
e necessita de tratamento cirúrgico (conização) em
caráter de urgência
por se tratar de
lesão pré-maligna do colo do útero.

Assim, com base nos
laudos médicos
acima, está demonstrada a necessidade imperiosa de realização da cirurgia de
conização
na paciente
Edileuza Rodrigues do Nascimento
, em prazo breve, para que se efetive o direito fundamental à saúde, neste sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– NECESSIDADE DEMONSTRADA –
DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.É assente, na jurisprudência pátria, o dever de os entes federativos fornecerem medicamentos e custearem o tratamento de saúde, buscando aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, na garantia do direito fundamental à saúde.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196). (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 132023/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016). [Destaquei]

Destarte, rememoro, ainda, que é o caso de se conceder prazo exíguo para que os Requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico aqui vindicado, pois, mesmo com a concessão da liminar por esta Magistrada (ID n.
31576995)
, em 28/1/2020, determinando a
imediata
disponibilização do procedimento cirúrgico,
este ainda não foi realizado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edileuza Rodrigues do Nascimento, para determinar aos Requeridos que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizem à Requerente o procedimento cirúrgico de que esta necessita.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Solicitei encaminhamento dos autos, para melhor analisar os fatos:

A e. Relatora, Desem
bargadora Helena Maria Bezerra Ramos, encaminhou os autos no sentido de prover recurso, determinando a prestação imediata do tratamento médico cirúrgico pretendido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDILEUZA RODRIGUES DO NASCIMENT
O, assistida pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop em face de decisão que antecipou parcialmente a tutela, fixando o prazo de 180 dias para que os demandados disponibilizassem o tratamento.

Consta dos autos que o laudo subscrito pelo Dr. Hídico Couto Moreira, vinculado ao Sistema Único de Saúde informa que a Agravante apresenta lesão intra-epitelial cervical de alto grau, diagnosticada em junho de 2019 e necessita de tratamento cirúrgico conização em caráter de urgência por se tratar de lesão pré-maligna do colo do útero.

A substituída é pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS não tendo condições de custear o tratamento vindicado.

O Magistrado singular concedeu em parte a antecipação de tutela,
litteris:

“[...] A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art.
300
,
CPC
).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT, aponta que:

“1- Quanto à doença alegada: Há nos autos relatório médico e laudos de exames indicando o agravo.

2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há necessidade do tratamento cirúrgico

3- Quanto à urgência do procedimento: não se trata de procedimento de urgência de acordo com a legislação que define o que é urgência e emergência em Medicina, devendo o pleito ser atendido com brevidade, de forma eletiva em até 6 (seis) meses”.

Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos, que de fato a parte Autora comprovou que necessita da
cirurgia de conização, com urgência
. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.

Ante o exposto,
defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada,
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de
05
(
cinco
) dias, a inclusão da Requerente
Edileuza Rodrigues do Nascimento
na Central de Regulação para realização da
cirurgia ginecológica- conização, com urgência
(conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias
, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete
.

Como se pode constatar, a decisão interlocutória levou em conta o parecer do NAT que assegura que o procedimento cirúrgico deve ser atendido com brevidade, de forma eletiva
:

[...]
I - DOS FATOS: a) Consta solicitação em 14/08/2019: conização de colo de útero b) Há comprovação de presença de lesão displásica em colo de útero à biópsia (Colposcopia – NIC I e III) c) Não Consta solicitação no SISREG III do procedimento cirúrgico apenas de consulta com oncologista clínico. II– CONCLUSÃO Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1- Quanto à doença alegada: Há nos autos relatório médico e laudos de exames indicando o agravo. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há necessidade do tratamento cirúrgico 3
- Quanto à urgência do procedimento: não se trata de procedimento de urgência de acordo com a legislação que define o que é urgência e emergência em Medicina, devendo o pleito ser atendido com brevidade, de forma eletiva em até 6 meses.

Vê-se que sequer houve o agendamento do procedimento cirúrgico e se buscou judicializar a questão. O parecer do

NAT-JUS é fundamentado em critérios científicos, em dados seguros que informam que a prestação do serviço de saúde

deve acontecer até no máximo de seis meses

E foi o que, cuidadosamente, fez o magistrado de primeiro instancia, cuja decisão deve ser mantida, uma vez que na espécie não restou demonstrado à situação de urgência ou emergência no tratamento requerido pela parte Agravante, devendo aguardar com brevidade o prazo de 6 meses como concluiu o parecer do NAT.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial desta corte de Justiça quando o tratamento for eletivo:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (N.U 1011508-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CIRURGIA ELETIVA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial desrespeitar a possível ordem de classificação da lista de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (N.U 0154443-38.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)”.

Feitas estas considerações, peço vênia a douta relatora, para dela divergir e
DESPROVER
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020